Tribunal: TJSP
Processo: 1033797-77.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Cessão de crédito. Notificação. A ausência de notificação do devedor não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido. Inteligência do artigo 293 do CC. Requerida que demonstrou a relação contratual e licitude das

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Descabimento. Cessão de crédito. Notificação. A ausência de notificação do devedor não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito cedido. Inteligência do artigo 293 do CC. Requerida que demonstrou a relação contratual e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo a ré agido no regular exercício de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033797-77.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNA
SUELLEN FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ITAPEVA V I
MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NP.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do
CPC, por maioria, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o, que dava provimento
ao recurso e declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), CARLOS ALBERTO LOPES,
ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
HELIO FARIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação:
1033797-77.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo Foro Central
Juízo de origem:
38a Vara Cível
Juiz prolator:
Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira
Processo:
1033797-77.2019.8.26.0100
Apelante:
Bruna Suellen Ferreira
Apelada:
Itapeva V I Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios NP
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença
de
improcedência.
Insurgência
da
autora.
Descabimento. Cessão de crédito. Notificação. A ausência de
notificação do devedor não impede o cessionário de exercer os
atos conservatórios do direito cedido. Inteligência do artigo 293
do CC. Requerida que demonstrou a relação contratual e licitude
das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores,
tendo a ré agido no regular exercício de seu direito. Sentença
mantida. Recurso não provido.
VOTO No 20789
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fls. 190/193, que julgou improcedente o pedido inicial, condenando a
autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com observância aos
termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.
Recorre a autora.
Afirma a possibilidade de inversão do ônus da prova
por se tratar de relação de consumo.
Sustenta que incumbia à ré demonstrar a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da dívida, não se podendo exigir da recorrente a produção de prova
negativa.
Assevera que a apelada não demonstrou a cessão de
crédito, tampouco notificação da recorrente acerca de suposta cessão.
Alega
que
a
apelada
negativou
seu
nome
indevidamente, acrescentando que não pode comprovar pagamentos
efetivados no ano 2017 ante o lapso temporal.
Diz que os documentos carreados pela adversa
foram produzidos unilateralmente, sendo imprestáveis como prova.
Sustenta que os valores indicados na tela sistêmica
não correspondem ao valor negativado.
Insiste no pedido de indenização por danos morais,
afirmando a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.
Busca a reforma da sentença para a procedência dos
pedidos iniciais, com a inversão dos ônus sucumbenciais (fls. 195/207).
Recurso isento de preparo, tempestivo e respondido
(fls. 210/225).
É o relatório.
Adota-se o relatório da sentença, que bem sintetizou
os elementos trazidos aos autos:
“Bruna Suellen Ferreira ajuizou a presente Procedimento
Comum Cível em face de Itapeva VII Multicarteira FIDC
Não-Padronizados alegando em síntese, que surpreendeu-
se com a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção de
crédito. Sustenta a incidência do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consumidor.
Defende
a
existência
de
dano
moral
indenizável. Requer seja declarada a inexigibilidade do
débito apontado pelo réu, bem como seja o réu condenado
ao pagamento de indenização por danos morais. Pleiteia,
por fim, os benefícios da justiça gratuita.
Decisão defere os benefícios da justiça gratuita e indefere
o pedido de urgência.
Devidamente citado, o réu apresentou contestação. Em
preliminar apresenta impugnação ao valor da causa, a
falta de interesse de agir, bem como impugna a
gratuidade da justiça. No mérito, alega que a autora
celebrou operações de empréstimos com as CASAS
PERNAMBUCANAS, não tendo efetuado o pagamento de
todas as prestações. Afirma exercício regular de direito,
visto que a autora se encontra em débito com o réu, bem
como a impossibilidade de declaração de inexistência do
débito. Sustenta a falta de nexo de causalidade entre a
conduta do réu e o dano do autor, bem como o autor não
comprova o dano moral sofrido.
Requer a total improcedência da demanda.
Houve réplica” (fl. 190)
É de rigor que se qualifique a relação jurídica havida
entre as partes litigantes como de consumo, uma vez que a ré se amolda à
definição de fornecedor, prescrita no caput do artigo 3o da Lei no
8.078/1990, enquanto a autora se qualifica como consumidora, ante o
conceito trazido pelo artigo 2o da mesma legislação protetiva.
Convém esclarecer que é a vulnerabilidade
reconhecida no inciso I do art. 4o da Lei 8.078/90 que justifica a proteção
do consumidor em questão de prova.
Entretanto, tal inversão não é automática, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imprescindível a verossimilhança das alegações do postulante, conforme
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor:
Nesse sentido, precedente do Superior Tribunal de
Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
ART.
6o,
VIII,
DO
CDC.
VEROSSIMILHANÇA
DAS
ALEGAÇÕES.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO LIMITADOS À TAXA DE 12% A.A.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova
depende da aferição, pelo julgador, da presença da
verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do
consumidor, a teor do art. 6o, VIII, do Código de Defesa
do Consumidor. (AgRg no AgRg no AREsp 770625/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.2.2016, p.
7.3.2016).
A autora disse que seu nome foi indevidamente
negativado, por débito no valor de R$241,69, datado em 28/12/2018,
efetivado pela ré.
Postulou a procedência da demanda, para a
declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da ré ao pagamento
de indenização por danos morais, no valor de R$20.000.00 (fls. 1/11).
Juntou cópia da anotação desabonadora (fl. 24).
Em contestação, a ré afirmou que “por meio do
Termo de Cessão de Crédito e outras Aquisições (instrumento anexo),
adquiriu os direitos creditórios advindos de diversas operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
empréstimos formalizadas originariamente junto a ARTHUR LUNDGREN
TECIDOS S.A. CASAS PERNAMBUCANAS.” (fl. 48).
Juntou cópia do Cadastro Cartão Pernambucanas em
nome da requerente (fls. 73), fatura de cartão de crédito (fl. 75), Termo de
Cessão (fls. 173/176).
A cessão de crédito é um negócio jurídico bilateral,
gratuito ou oneroso, pelo qual o credor de uma obrigação (cedente)
transfere, no todo ou em parte, a terceiro (cessionário), independentemente
do consenso do devedor (cedido), sua posição na relação obrigacional, com
todos os acessórios e garantias, salvo disposição em contrário, sem que se
opere a extinção do vínculo obrigacional.
É o que dispõe o art. 286 do CC:
“Art. 286. O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não
se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção
com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá
ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do
instrumento da obrigação.”
Referida cessão, ainda que não notificado o devedor,
não impede o cessionário de exercer os atos conservatórios do direito
cedido, conforme ressalva expressamente o art. 293 do CC:
“Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão
pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos
conservatórios do direito cedido”.
Conclui-se, pois, que o cessionário tem legitimidade
ativa para perseguir o crédito objeto da cessão, bem como proceder às
anotações junto aos órgãos de proteção ao crédito, consistindo tal agir em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patente exercício regular do direito do apelado.
Se a ré trouxe aos autos os documentos que
comprovaram a relação contratual e a dívida contraída pela autora, a esta
competia, minimamente, demonstrar a quitação do débito.
Diante do vencimento da dívida, legítima foi a
inscrição do nome da devedora no cadastro de maus pagadores, tendo a ré
agido no regular exercício de seu direito.
Nesse sentido, já decidiu esta Corte:
valores na conta corrente da autora que teria causado sua
insolvência.
Inscrição
indevida.
Sentença
de
improcedência. Termo de confissão de dívida, posterior ao
ajuizamento da ação, que reconhece a dívida e legitima o
apontamento restritivo de crédito. Vasta documentação
que comprova a inadimplência da autora e a
renegociação da dívida. Existência de diversos
débitos relativos a vários contratos não impugnados.
Apontamento
legítimo
no
exercício
regular
de
direito. Nome da autora já se encontrava com outros
apontamentos. Súmula 385 do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido.
(Apelação no 0002584-31.2012.8.26.0160, 24a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Erson de Oliveira, julgado
em 26/06/2014). Grifo nosso.
Responsabilidade civil Declaratória de inexistência de
débito Inscrição em cadastros de inadimplentes Danos
morais. 1. É licita a inscrição de dívida nos cadastros
de inadimplentes pela instituição financeira, quando
demonstradas a regularidade da origem do débito e
a inadimplência de seu cliente. 2. Valer-se o credor
dos instrumentos legais com o escopo de perseguir a
satisfação de seu crédito não constitui abuso no
exercício do direito, por não exceder os limites da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
boa-fé, dos bons costumes, da finalidade social ou
econômica do direito. Improcedência da demanda.
Recurso provido.
(Apelação no 0032473-27.2012.8.26.0161, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgado em
19/05/2014). Grifo nosso.
A insuficiência probatória não pode ser suprida pelo
instituto da responsabilidade objetiva porquanto não fica a apelante
eximida do ônus de comprovar minimamente fato constitutivo de seu
direito, conforme preceitua o artigo 333, I, do Código de Processo Civil
(art. 373, I, do Novo Código de Processo Civil Lei no 13.105 de 16 de
março de 2015).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, em virtude do trabalho adicional realizado em fase recursal,
fica majorada a verba honorária fixada em primeira instância em dois
pontos percentuais, com observância ao disposto no §3o do art. 98 do
Código de Processo Civil.
HELIO FARIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033797-77.2019.8.26.0100
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 108554
APELAÇÃO No 1033797-77.2019.8.26.0100
COMARCA DA CAPITAL
Inobstante o entendimento da
douta maioria, de quem ouso divergir, meu
voto é o seguinte:
Bruna Suellen Ferreira ajuizou
a
presente
ação
contra
Itapeva
VI
Multicarteira Fundo de Investimento Em
Direitos Creditórios NP, a pretexto de que
a ré procedeu à inscrição do seu nome
junto
aos cadastros dos órgãos de
proteção ao crédito, sem que existisse
entre
as
partes
qualquer
relação
creditícia.
Por ocasião da contestação, a
empresa
ré
afirmou
que
a
aludida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
negativação ocorreu de forma regular, em
virtude da cessão do crédito realizada
com a empresa Arthur Lundgren Tecidos
S/A.
Casas Pernambucanas, consoante
termo de fls. 173/176.
Todavia,
a
despeito
de
tal
documento comprovar a existência da
correspondente cessão de crédito, não
restou comprovada nos autos a origem da
dívida que gerou a negativação do nome da
autora. Aliás, ainda que a documentação juntada aos autos
demonstre a existência de relação jurídica
entre a apelante e a empresa Casas
Pernambucanas, é de todo necessária a
prova da inadimplência da autora, apta a
legitimar a inscrição do seu nome junto
aos cadastros de proteção ao crédito.
Ad argumentandum
tantum, o
artigo 290 do Código Civil Brasileiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estabelece que a cessão de crédito é
ineficaz em relação ao devedor, caso não
seja notificado, para que possa solver a
obrigação ao legítimo credor.
Acerca da matéria, preleciona o
jurista Carlos Roberto Gonçalves:
“Qualquer
dos
intervenientes,

cessionário ou cedente, tem qualidade para efetuar a
notificação. Mas o maior interessado é o cessionário,
pois o devedor ficará desobrigado se, antes de ter
conhecimento da cessão, pagar ao credor primitivo
(CC, art. 929). Se não foi notificado, a cessão é
inexistente para ele, e válido se tornará o pagamento
feito ao decente ”.1 (grifamos)
Não restou demonstrado nos
autos que houve a mencionada notificação,
razão pela qual eventual cessão não
possui
qualquer
eficácia
perante
o
requerente.
Nesse sentido vem entendendo
o Superior Tribunal de Justiça:
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das Obrigações
Parte Geral. 12a Ed. São
Paulo: Saraiva, 2011. (Coleção Sinopses Jurídicas, v.5). pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO
DEVEDOR. CONSEQUÊNCIAS.
I - A cessão de crédito não vale em
relação ao devedor, senão quando a este notificada.
(...)
III - O objetivo da notificação é informar
ao devedor quem é o seu novo credor, isto é, a quem
deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente
duas consequências:

Em primeiro lugar dispensa o devedor que tenha
prestado a obrigação diretamente ao cedente de pagá-
la novamente ao cessionário . Em segundo lugar
permite
que
devedor
oponha
ao
cessionário
as
exceções de caráter pessoal que teria em relação o
cedente, anteriores à transferência do crédito e
também posteriores, até o momento da cobrança
(inteligência do artigo 294 do CC/02).
IV - Recurso Especial a que se nega
provimento”.
2 (grifamos)
Portanto,
ao
providenciar
a
negativação indevida do nome da apelante,
a apelada praticou ato ilícito e suscetível
de gerar indenização por danos morais.
2 STJ. Resp. no 936.589/SP. 3a Turma. Rel. Min. Sidnei Beneti. J. 08.02.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Segundo a doutrina, o que configura o dano moral é aquela
alteração no bem-estar psicofísico do
indivíduo. Se do ato de outra pessoa
resultar alteração desfavorável, aquela
dor profunda que causa modificações no
estado anímico, aí está o início da busca do
referido dano.
Sobre
o
tema,
preleciona
Minozzi, citado por Aguiar Dias e Caio
Mário da Silva Pereira:
“O que define o dano moral é a dor, o
espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou
moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada
pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo
significado”.
3
Em
casos
tais,
o
dano
é
considerado in re ipsa , isto é, não se faz
necessária a prova do prejuízo, que é
presumido e decorre do próprio fato e da
experiência comum.
3 DIAS José Aguiar e SILVA, Caio Mário da. In Responsabilidade
Civil . Rio de Janeiro:
Forense: 1990. pág. 62.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que a recorrente sofreu
constrangimentos, aborrecimentos, sentimentos e sensações negativas, motivos pelos quais deve receber a
correta e justa indenização, que arbitro
em R$10.000,00 (dez mil reais), observados
os limites da razoabilidade e ponderação.
PELO EXPOSTO, o voto dá provimento ao recurso, para JULGAR
PROCEDENTE a ação proposta por BRUNA
SUELLEN FERREIRA contra ITAPEVA VI
MULTICARTEIRA

FUNDO
DE
INVESTIMENTO

EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS NP, para os fins de declarar
a inexistência do débito e condená-la ao
pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez
mil reais) a título de danos morais, os
juros moratórios devem ser calculados a
partir do dia da negativação, nos termos
do artigo 398 do Código Civil Brasileiro, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a
correção
monetária
a
contar
do
arbitramento, nos termos da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça.
A ré arcará com o pagamento
das custas processuais e dos honorários
advocatícios, que arbitro em 20% sobre o
valor
da
condenação,
atendidos
os
critérios previstos no §2o, do artigo 85 do
Novo Código de Processo Civil.
CARLOS ALBERTO LOPES
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
HELIO MARQUES DE FARIA
FDEE944
9
15
Declarações de
Votos
CARLOS ALBERTO BERETTA LOPES
FFB1AEF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1033797-77.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.